Tribunal: TJES
Processo: 5002354-86.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002354-86.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
APELADO: ADRIANO DE ANDRADE BARBOSA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002354-86.2021.8.08.0030

AGRAVANTE:
RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADOS:
ADRIANO DE ANDRADE BARBOSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível interposta por
RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

uma vez irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, que visava a cobrança de verba honorária em desfavor de
ADRIANO DE ANDRADE BARBOSA,
ao argumento de que a verba exequenda não corresponde ao conceito de prestação de alimentos estampado no §2º, do artigo 833, do CPC, não viabilizando a exceção à regra da impenhorabilidade absoluta das verbas trabalhistas, estabelecida no
caput
do artigo e seu inciso IV.

Aduz a Apelante que (i) não requereu a penhora de salários vindouros do Recorrido, mas somente de valores recebidos de forma acumulada, em razão de ação trabalhista; (ii) o Apelado está em vias de receber o valor de R$ 69.716,41 (sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta um centavos), equivalentes a 70 (setenta) salários-mínimos à época, quantia que ultrapassa o que o legislador previu como o mínimo para se assegurar o sustento da pessoa; (iii) o débito executado é de R$ 8.714,55 (oito mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), não sendo capaz de comprometer o sustento do Apelado e sua família, frente o valor a receber; (iv) a verba exequenda tem caráter de remuneração alimentar do advogado, nos termos do §3º, do art. 98 c/c §14º do art. 85, do CPC, pelo que também se mostra socialmente relevante a penhora, dado que não comprometedora do limite de 50 salários-mínimos previsto no inciso X, do art. 833 do CPC.

O caso dos autos, portanto, gravita em torno do pedido de execução de sentença que condenou o apelado ao pagamento de honorários sucumbências em favor da Apelante.

Segundo a Autora-Recorrente, exsurgiu alteração do estado de hipossuficiência do Apelado (art. 98, §3º, CPC), em razão de depósito judicial de verbas de natureza trabalhista, no âmbito de recuperação judicial de sua empresa empregadora, processo de recuperação no qual foram fixados em favor da Sociedade Advocatícia Exequente, os honorários sucumbenciais objeto da execução.

A sentença recorrida rejeitou incontinente o pedido de cumprimento de sentença, por entender que “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias” não se confundem, “
não se podendo atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, dentre os quais as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15
.”.

Em síntese, o que afirma o Juízo
a quo
, é que o Executado-Apelado é devedor de verba de natureza alimentar,
mas não de

prestação alimentícia
, distinção que não permite excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza trabalhista, à luz do §2º, do artigo 833, do CPC.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O entendimento vertido na sentença tem espeque na jurisprudência já dominante no STJ, inclusive no âmbito de sua Corte Especial, não havendo no caso concreto razão fática ou jurídica à distinção do entendimento.

Atento para o precedente paradigma de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, vertido no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor,
não são equivalentes
aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. AS EXCEÇÕES DESTINADAS À EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
NÃO SE ESTENDEM AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). (Grifei)

Como dito, o entendimento da Corte Especial figura no sentido de que, o devedor de honorários sucumbenciais, é devedor de verba de natureza alimentar,
mas não de

prestação alimentícia
, a não incindir em seu favor a exceção impenhorabilidade das verbas de natureza trabalhista, prevista no §2º, do artigo 833, do CPC.

Atento, a ilustrar o entendimento que me parece já sedimentado, para o seguinte precedente recente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.973.235/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

Portanto, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imperioso consignar que “
No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que
a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias,
independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado,
NÃO SE ESTENDENDO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS EM GERAL, DENTRE AS QUAIS SE INCLUEM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
” (AgInt no REsp n. 1.956.593/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.) (Grifei)

Desta feita, não socorre a Apelante a alegação de que não requereu a penhora de salários vindouros do Recorrido, mas somente de valores recebidos de forma acumulada, em razão de ação trabalhista.

Tal realidade não muda a natureza da verba exequenda, que materializa honorários advocatícios sucumbenciais e que a jurisprudência do STJ taxativamente afirma
não
excepcionar

a regra da impenhorabilidade
do artigo 833, do CPC, não se amoldando à previsão de seu §2º.

Da mesma forma, não permite dar guarida ao Apelante, os argumentos de que o Apelado estaria para receber o valor de R$ 69.716,41 (sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta um centavos), quantia que ultrapassaria o que o legislador previu como o mínimo para se assegurar o sustento da pessoa, dando conta, ainda, de que o débito executado seria de R$ 8.714,55 (oito mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), não sendo capaz de comprometer o sustento do Apelado e sua família, frente o valor a receber.

As razões do apelante têm por base a previsão do já citado §2º, do artigo 833, do CPC, em sua parte final, que aqui replico:

Art. 833 (...)

§2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Sobre o tema, também recentemente, decidiu o STJ que “
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar:
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida;

e
II) PARA O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, QUANDO OS VALORES RECEBIDOS PELO EXECUTADO FOREM SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
”
(AgInt no REsp n. 1.972.768/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022.). (Grifei)

A situação expressa nos autos não revela um caso particular extraordinário, a ponto de excepcionar a regra da impenhorabilidade, como já dito, nem tampouco demonstra a Autora-Apelante que o Apelado receberia mensalmente 50 salários-mínimos na forma da parte final do §2º, do art. 833 do CPC, não havendo, ainda, elementos a dizer que o sustento da parte executada seria preservado, o que, aliás, também restou consignado pelo Juízo
a quo
.

Ora, não caracterizado o débito como prestação alimentícia, a exceção que resta é para os casos em que o devedor recebe,
mensalmente
, valores superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Nos autos, não ha prova mínima de que perceba o Apelado tal montante mensalmente, não socorrendo o Apelante o fato de todo o valor recebido pelo Executado somar quantia superior ao previsto no CPC, porquanto, a toda evidência, trata-se de somatório de direitos trabalhistas não pagos ordinariamente ao Apelado, durante determinado lapso de tempo, o que não compõem a exceção prevista da regra processual.

No caso, houve para o Apelado um débito que se prolongou no tempo, direitos que, naturalmente, não recebeu no tempo e no modo devidos, dando ensejo ao montante a que fez jus frente sua empregadora, não podendo essa quantia devida ser simplesmente somada a dizer estar excepcionada a impenhorabilidade vertida na regra processual.

Ademais, à míngua de provas em sentido diverso, não é possível, apenas pelos valores envolvidos, dizer que não haveria prejuízo ao sustento do Apelado, que por considerável lapso de tempo deixou de receber aqueles direitos, mormente quando considerado o fato de que, embora razoável o montante, não se pode dizê-lo vultuoso.

Em outras palavras, vale questionar se, caso tivesse o Executado percebido no tempo e no modo devidos as verbas trabalhistas aqui em voga, poderia o Exequente valer-se da exceção da impenhorabilidade da parte final do §2º, do artigo 833, do CPC, a satisfazer seu crédito de honorários sucumbências? A resposta parece-me manifestamente negativa.

Diante de toda essa realidade do caso presente, é preciso lembrar que na ação judicial que origina o débito exequendo (honorários sucumbenciais), está o Apelado sob o pálio da gratuidade da justiça, na forma do §3º, do artigo 98, do CPC, em realidade que não se pode dizer excetuada a sobrestar a condição suspensiva da exigibilidade da obrigação sucumbencial.

Nesse contexto não vejo como dissentir da decisão recorrida, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de inauguração do cumprimento de sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE VERBAS TRABALHISTAS NÃO EXCETUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu “No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), (...) que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.”

II -
o Executado-Apelado é devedor de verba de natureza alimentar (honorários sucumbenciais), mas não de prestação alimentícia, distinção que não permite excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza trabalhista, à luz do §2º, do artigo 833, do CPC.

III -
A situação expressa nos autos não revela um caso particular extraordinário, a ponto de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nem tampouco demonstra a Autora-Apelante que o Apelado receberia o valor mensal de 50 salários-mínimos na forma da parte final do §2º, do art. 833 do CPC, não havendo, ainda, elementos a dizer que o sustento da parte executada seria preservado.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.